Tribunal: TJDFT
Processo: 0733593-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. BACEN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela parte ré, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato objeto da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há vício de omissão no acórdão que deva ser sanado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento em conformidade parcial com à pretensão recursal da parte adversária, não enseja embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.